Tribunal: TJSP
Processo: 1011323-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: no 04, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 (DJE no 39), conforme indicado no andamento processual do RE no 1.287.019/DF – Ação ajuizada em 25 de fevereiro de 2021 – Possibilidade de se cobrar o diferencial de alíquota (DIFAL) – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011323-88.2021.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação – ICMS – DIFAL – Pretensão de afastar a obrigação de recolhimento de tal alíquota sobre operações interestaduais – Cabimento – Julgamento em conjunto do RE no 1.287.019-DF, Tema de Repercussão Geral no 1.093, e ADI 5469 – Modulação dos efeitos afastada somente para as ações judiciais em curso – Ajuizadas até a data do Julgamento no 04, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 (DJE no 39),

Ementa:
Apelação – ICMS – DIFAL – Pretensão de afastar a obrigação de recolhimento de tal alíquota sobre operações interestaduais – Cabimento – Julgamento em conjunto do RE no 1.287.019-DF, Tema de Repercussão Geral no 1.093, e ADI 5469 – Modulação dos efeitos afastada somente para as ações judiciais em curso – Ajuizadas até a data do Julgamento no 04, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 (DJE no 39), conforme indicado no andamento processual do RE no 1.287.019/DF – Ação ajuizada em 25 de fevereiro de 2021 – Possibilidade de se cobrar o diferencial de alíquota (DIFAL) – Recurso não provido.